Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701236-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERALICIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERALÍCIA MARIA DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 13782411 - Pág. 3 ou ID 54383619 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL no 0700478-43.2020.8.07.0018, pela qual negou a tutela provisória de urgência requerida pela agravante contra o BANCO DE BRASÍLIA – BRB. A sinopse fática pode ser extraída das razões recursais nos seguintes termos: "Trata-se, pois, de agravo de instrumento que é interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo singular da primeira instância que, desatenta aos graves fatos narrados na petição inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, agora agravante, colocando em risco sua capacidade de se manter já no próximo mês. É que a agravante pediu, em sua petição de ingresso, após ampla fundamentação jurídica e baseada em vasto conjunto probatório, a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado ao réu a limitação dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria para amortização dos empréstimos tomados por meio dos Contratos n ??????????????????????????????????14067461 e 14066091. Dada a negativa do julgador de piso, socorre-se a os agravante da elevada jurisdição dessa segunda instância, com o fito de obter tutela que lhe garanta condições de se manter, pelo menos até que seja proferida decisão final de mérito em sua demanda” (ID 13775133 - Pág. 1). Inconformada, a autora da ação interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo a fim de que sejam limitados os descontos efetuados pelo BRB em sua folha de pagamento e na conta corrente de sua titularidade um total não superior a 30% dos seus rendimentos. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos, CONHEÇO do agravo de instrumento. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. Isso porque, não é possível verificar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para uma melhor compreensão do tema, transcrevo a r. decisão agravada: "Os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se encontram presentes. Com efeito, os contracheques apresentados pela parte autora (ID 54176943) demonstram que os descontos consignados não ultrapassam o limite de 30% de seus rendimentos, fixado no art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011: (...) Ademais, se a parte autora optou por contrair outros empréstimos mediante débito automático em conta, entendo que se trata de uma liberalidade que, apenas de forma indireta, atinge seus rendimentos. Nesse sentido, verifico que o demandante poderia dispor livremente da parcela de sua remuneração não sujeita à consignação em folha, e que optou, por comodidade e por afigurar-se alternativa mais vantajosa para si, pelo débito em conta de novos empréstimos. O pagamento mediante débito na conta bancária do devedor proporciona maior segurança àquele que concedeu o crédito. Assim, não é desarrazoado presumir que as condições do financiamento, por essa mesma razão, tornam-se mais favoráveis ao devedor, já que o risco de inadimplemento é menor, em tese. Vale destacar que o acolhimento da pretensão autoral no sentido de se estabelecer o limite de 30% de seus rendimentos como teto máximo do valor a ser gasto com as prestações dos financiamentos contratados, sejam eles empréstimos consignados ou empréstimos com pagamento mediante débito automático, significaria atribuir aos servidores públicos uma especial condição nas relações contratuais firmadas com instituições bancárias, pois passariam a gozar de um teto de comprometimento da renda que não é adotado em relação aos trabalhadores do setor privado. Por outro lado, não se pode olvidar do fato de que os valores dos empréstimos reverteram em favor da própria parte demandante, consoante suas necessidades, razão pela qual não merece acolhida o argumento de que os descontos estariam inviabilizando a utilização do fruto de seu trabalho. Note-se que nos contratos há previsão expressa autorizando o débito em conta bancária, sem qualquer estipulação de limite percentual da remuneração da parte devedora. Essa cláusula é materialmente válida. Não há que se falar em invalidade de tal disposição, seja por abusividade da instituição financeira, seja por impor ao correntista onerosidade excessiva ou por inseri-lo em situação extremamente desvantajosa. Sendo assim, é perfeitamente legal e admissível que as partes convencionem o pagamento de tal modo. Inexiste qualquer vedação a que seja adotado tal procedimento. Nesses termos, em princípio, mostra-se irrelevante o fundamento apresentado, o que impede o deferimento do pedido. Por todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela" (ID 13782411 - Pág. 4 ou ID 54383619 - Pág. 3). Feita a memória, passo à decisão. Sobre o tema, entendo ser razoável delimitar os descontos realizados pela instituição financeira conforme a situação concreta apresentada em cada feito, de forma a priorizar o atendimento das necessidades básicas de sustento da devedora e de sua família. Considero legítimo adotar o critério da razoabilidade como parâmetro para definição do quantum a ser descontado pelas instituições financeiras, sopesando os interesses de satisfação do crédito e a manutenção da dignidade e sustento da devedora. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a agravante firmou dois contratos com o BRB, quais sejam: a) Cédula de Crédito Bancário no 14067461 (ID 13781902 - Pág. 1), no valor total de R$192.272,66, para ser pago em 120 prestações de R$2.621,83 descontadas mensalmente na conta bancária no quinto dia útil (ID 13781904 - Pág. 1 e ss.). A primeira prestação vencendo em 05/08/2017 e a última em 05/07/2027. b) Cédula de Crédito Bancário no 14066091 (ID 13781901 - Pág. 1), pelo qual concedeu empréstimo no valor total de R$97.400,65, para ser pago em 90 prestações de R$2.326,84, descontadas em seu contracheque (ID 13781903 - Pág. 1). A primeira prestação vencendo em 11/08/2017 e a última em 13/01/2025. De outro lado, a agravante, professora de educação básica do DF, recebeu em novembro (ID 13781903 - Pág. 2) e dezembro (ID 13781903 - Pág. 1) de 2019 o salário bruto de R$10.819,57 e líquido de R$6.006,45. Nesse valor líquido já incluído o desconto de R$2.326,84 do crédito consignado (segundo empréstimo). Logo, somadas as duas prestações, restam ainda para a agravante a cifra líquida de R$3.384,62, salário bem superior ao recebido pela média da população brasileira. Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela provisória bem como a juridicidade da decisão do ilustre Magistrado a quo, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator